Tribunal: TJDFT
Processo: 0750315-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por parte autora em ação de exoneração de alimentos, visando à reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, conforme critérios definidos pelo TJDFT e pela Resolução 271/2023 da DPDF. A parte agravante alegou desemprego, ausência de vínculo empregatício, renda informal e instabilidade financeira, tendo juntado documentação comprobatória, inclusive decisões anteriores favoráveis à concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão da gratuidade de justiça, com base na análise objetiva e subjetiva da sua situação econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovam não possuir meios de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 99 do CPC.
4. A análise da hipossuficiência econômica pode se basear tanto em critérios objetivos, como renda familiar de até cinco salários mínimos (Resolução 271/2023 da DPDF), quanto subjetivos, como patrimônio, sinais de riqueza e contexto de superendividamento.
5. A documentação apresentada pelo agravante comprova ausência de vínculo empregatício, rendimentos reduzidos e deterioração patrimonial, compatíveis com situação de vulnerabilidade econômica.
6. O uso da conta bancária da genitora, o saldo irrisório e a inexistência de ativos financeiros reforçam a alegação de desemprego e dependência de rendas informais.
7. Decisões judiciais recentes, proferidas por juízos distintos em processos conexos, reconheceram a hipossuficiência do agravante e concederam a gratuidade de justiça, evidenciando a persistência da situação de insuficiência de recursos.
8. A reforma da decisão agravada se justifica diante do conjunto probatório que confirma a hipossuficiência alegada e o direito ao benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao requerente que, mediante documentação idônea, comprove hipossuficiência econômica, ainda que a renda extrapole critérios objetivos, quando demonstrado superendividamento e ausência de patrimônio significativo.
2. A concessão reiterada do benefício em ações conexas, em contexto econômico idêntico, corrobora a presunção de veracidade da alegação de pobreza.
3. O uso de critérios objetivos e subjetivos, conforme Resolução 271/2023 da DPDF, é compatível com o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o e § 4o; Resolução 271/2023 da DPDF.

Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1954904, AI 0743633-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; Acórdão 1954608, AI 0738287-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; 1955657, AI 0733891-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1765681, AI 0728817-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 18.10.2023.